Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE PENHORA SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO ENTRE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reduziu de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento) o percentual de penhora incidente sobre o salário líquido do executado. O banco recorrente sustenta que a constrição em patamar tão reduzido compromete a efetividade da execução e pleiteia a fixação em 30% (trinta por cento), dada a ausência de bens penhoráveis e a compatibilidade do desconto com a renda líquida do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos recursal: (i) definir se a regra de impenhorabilidade salarial do art. 833, IV, do CPC admite mitigação diante da ausência de bens penhoráveis e da necessidade de satisfação do crédito; (ii) estabelecer qual o percentual razoável de penhora a incidir sobre os rendimentos do devedor, conciliando a efetividade da execução com a preservação de sua subsistência digna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo flexibilização quando preservado o mínimo existencial e frustradas outras medidas de constrição.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora sobre verbas remuneratórias em hipóteses excepcionais, desde que não comprometida a dignidade do devedor e de seus familiares.
5. O executado aufere remuneração líquida mensal em torno de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), após descontos legais e consignações voluntárias, o que permite margem razoável para destinação parcial ao pagamento da dívida sem inviabilizar sua subsistência.
6. A penhora limitada a 5% (cinco por cento) da remuneração líquida, cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, revela-se desproporcionalmente baixa e eterniza a execução, afrontando o princípio da efetividade.
7. O percentual de 12% (doze por cento), equivalente a aproximadamente R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis), atende ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando a satisfação do crédito e a proteção ao devedor.
8. Compromissos financeiros voluntários assumidos pelo devedor, como empréstimos consignados, não afastam a obrigação de adimplir dívida regularmente reconhecida em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando inexistem outros bens penhoráveis e quando preservada a dignidade do devedor.
2. A fixação do percentual de penhora deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.
3. Compromissos voluntários do devedor não podem afastar a constrição judicial necessária à satisfação de obrigação exequenda.